Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717571-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO contra decisão da 2a Vara de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n.o 0002189-06.1996.8.07.0006, movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em seu desfavor e de OUTROS, afastou a possibilidade de revisão da sentença e, por consequência, da aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.o 14.230/2021 (ID 123233761, origem). Nas razões (ID 35830632), o agravante alega que, com o advento da Lei n.o 14.230/21, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, há necessidade de rever a matéria dos autos, motivo pelo qual requereu, por meio de petição, a declaração de que já cumpriu a sanção imposta. Ressalta que seu pleito foi reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/DF), conforme decisão no processo n.o 0600004-61.2022.6.07.0018, contudo, para sua surpresa, o pedido foi refutado pela decisão agravada. Defende que, com a superveniência da nova Lei de Improbidade Administrativa, mais benéfica, sobreveio modificação no Estado de Direito – possibilitando a revisão do que restou estabelecido em sentença. Pontua que a análise acerca da aplicação da Lei n.o 14.230/21 não envolve erro contemporâneo à prolação da sentença, mas sim fundamentos juridicamente supervenientes à imposição das penalidades e à formação da coisa julgada, em decorrência das novas disposições legislativas. Argumenta, assim, que a análise acerca das modificações feitas pela nova Lei de Improbidade Administrativa deve ser realizada pelo magistrado que impôs a sanção, podendo este, inclusive, entender sobre eventual modificação das penalidades ou, ainda, sobre a extinção da punibilidade. Pontua, ao final, a probabilidade do direito, diante do arrazoado exposto, bem como o risco da demora, caracterizado pelo pedido do Ministério Público para que sua situação eleitoral seja revista e volte a constar como irregular. Requer, nesses termos, seja concedida a tutela de urgência com a finalidade de determinar a suspensão do processo, em especial no que se refere à alteração de sua situação eleitoral. No mérito, seja confirmada a liminar e reformada a decisão a fim de que seja apreciado seu pedido de revogação de arquivamento provisório c/c sentença arquivamento definitivo c/c reintegração ao cargo. Preparo efetuado (ID 35830635). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que afastou a possibilidade de revisão da sentença e consequente aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.o 14.230/2021. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do instrumento processual, quais sejam, a existência da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória da controvérsia, contudo, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da liminar – designadamente a plausibilidade do direito. Discute-se, no presente caso, se as alterações promovidas na redação da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) podem retroagir em benefício dos réus e ensejar a revisão de processos nos quais há decisão transitada em julgado (por meio de simples petição). Vale ressaltar que a referida lei não trouxe expressas suas regras de transição. Dado o relevo e alta litigiosidade da matéria, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral no que diz respeito à retroatividade, ou não, da nova LIA – conforme ARE n.o 843.989 (Tema 1199), de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, estando a questão jurídica pendente de deliberação. Todavia, enquanto não pacificado o assunto, não considero possível a desconstituição da coisa julgada, garantidora da segurança jurídica, por intermédio de mera petição e sem maiores ressalvas. Em princípio, a vedação à retroatividade da Lei n.o 14.230/21 decorreria da própria legalidade, que tem por regra não prejudicar “o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 5o, XXXVI, CF) – fundamento de relevância correspondente ao defendido pelo agravante para sustentar seu direito (art 5o, XL, CF). Nesse cenário, ausente um dos pressupostos para a concessão da medida, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator